Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Eventual inconformismo deve ser manifestado pela via própria. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 24709910. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403